Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).
O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 297).
 Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 1º/5/2026 a 11/5/2026.
Em 7/5/2026, a Defensoria Pública da União requereu autorização para participação do réu em evento religioso “denominado Santa Ceia, na Congregação Cristã no Brasil, da Vila São José, região de Santo Amaro, São Paulo/SP, sita na Rua Venâncio Poletti, n. 20, Jardim Floresta, São Paulo/SP, no dia 23/5, um sábado, entre 18h e 21h“.
Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 361/362).
É o relatório. DECIDO.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10820/DF). 
No entanto, a situação é excepcional e verifico que, de fato, o requerente comprovou evento religioso denominado “Santa Ceia”, que ocorrerá na Congregação Cristã no Brasil da Vila São José, no dia 23/5/2026, às 18h (eDoc. 362).
 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, no dia 23/5/2026, para participar do evento Santa Ceia, na Congregação Cristã no Brasil, da Vila São José, região de Santo Amaro, São Paulo/SP, localizado na Rua Venâncio Poletti, n. 20, Jardim Floresta, São Paulo/SP, no dia 23/5/2026, a ser realizado entre 18h e 21h.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
Oficie-se ao Juízo da  4ª Vara das Execuções Criminais de Barra Funda/SP  para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente